Tribunal: TJBA
Processo: 8118822-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118822-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: TANIA BISPO FERREIRA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO INCIDE A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE USURA E DO ART. 591 C/C O ART. 406 DO CC DE 2002. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 382 e 530 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR ACORDADO ESTÁ ACIMA DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. DEVIDA ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS AOS ÍNDICES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL ADEQUADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CORRIGIR A BASE DE CÁLCULO. VERBA A SER FIXADA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8118822-85.2023.8.05.0001

da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram como Apelante
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Apelada
TANIA BISPO FERREIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA